Tribunal: TJDFT
Processo: 0729683-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729683-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: T &amp; K CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por T &amp; K CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013522-03.2015.8.07.0001, reconheceu que a decisão judicial ainda não havia sido cumprida, que a mora somente seria suprida com a efetiva apresentação do habite-se do imóvel, e que a multa diária deve incidir desde 23.6.2022, com os valores e limites estabelecidos em decisão anterior. A agravante narra que a multa anteriormente fixada foi afastada em sede de Agravo de Instrumento 0708151-73.2022.8.07.0000, bem como que a obrigação fixada em sentença foi de adoção de todas as providências de sua alçada a fim de viabilizar a expedição da carta de habite-se. Aduz que a decisão agravada viola os termos do Acórdão 1428161, devendo ser reconhecida a sua nulidade. Entende, ainda, que os documentos colacionados aos autos evidenciam que tem atuado de forma diligente quanto às exigências e medidas necessárias para que a Administração Pública proceda à análise e expedição do habite-se do imóvel, sendo necessário o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, e reconhecendo o cumprimento da obrigação de fazer. Preparo recolhido nos IDs 39027861 e 39027862. Intimado quanto ao eventual não conhecimento do recurso pelo despacho de ID 39058413, a agravante opôs embargos de declaração de ID 39865228 esclarecendo que a decisão agravada foi proferida em violação ao Acórdão 1428161 ao estipular que a mora somente seria afastada com a expedição do Habite-se, bem como que a multa anteriormente fixada ainda estaria vigente, e, com isso, estaria evidenciada a tempestividade recursal. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que a decisão impugnada manteve a incidência da multa aplicada antes da sua exclusão em sede recursal, reconheço a tempestividade do Agravo de Instrumento e julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no ID 39865228. Conheço do Agravo de Instrumento interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 133318740, dos autos de origem): As discussões sobre dificuldades ou demoras em processo administrativo para conseguir habite-se já foram decididas e esclarecidas por diversas vezes. A obrigação da requerida é conseguir e apresentar o habite-se do imóvel que ela construiu. A Decisão de ID 128362078 estabeleceu, em resumo: Concedo sobrestamento de 30 dias em relação ao início da aflição da multa diária, que já foi consolidado na decisão de 125691301 [A partir da presente data (24.05.2022), a fim de que comece a começa a fluir a multa diária fixada ao ID 115685431)]. Assim, pela derradeira vez, concedo o sobrestamento da aplicação da multa diária por trinta dias, ao modo que a multa diária irá iniciar em 23/06/22, com os valores e limites estabelecidos no ID 115685431. A requerida insiste que a apresentação de requerimentos ou notificações à Administração Regional supririam sua obrigação de finalizar e apresentar o habite-se do imóvel. Também aponta que o ofício da Administração Regional indicou as fases do procedimento administrativo e a impossibilidade de definição de prazos, uma vez que se trata de uma análise multidisciplinar que necessita de manifestação de outros órgãos. As petições de ID 126322769 e 132724025 não demonstram o cumprimento da obrigação legal e definida judicialmente. A autora reitera que não houve o cumprimento, não havendo habite-se expedido 132682774 Desde o primeiro dia da obra, a construtora tem conhecimento que há muitas questões técnicas, burocráticas e administrativas para conseguir o habite-se. Assim, dimensiona seu prazo de entrega do imóvel contemplando a demora inerente ao procedimento administrativo. No caso, a ação foi ajuizada em 2015, e desde então se procura incessantemente a vinda do habite-se mas este ainda não foi expedido. A demora no procedimento administrativo, a necessidade de cumprir formalidades, as questões técnicas, continuam a ser do ônus da requerida, que é a construtora, responsável pela solidez e pela liberação administrativa do imóvel, ainda, teve tempo superior a 5 anos para conseguir o habite-se, mas não cumpriu sua obrigação legal e estabelecida judicialmente. Por outro lado, não se verifica necessidade de ampliar ou majorar as astreintes. Já que o valor será suficiente à conduzir a requerida a ter mais dinamismo em efetivamente finalizar o processo de habite-se. Desde que mantida a data da última decisão concessiva de prazo para a requerida. Não há qualquer responsabilidade a se atribuir à Administração Regional, nem há fundamentos para excluir a responsabilidade da requerida. Como apontado a ação foi ajuizada em 2015 e desde aquela época a requerida está em mora em conseguir o habite-se do imóvel que construiu. Isto posto não há se falar em reconsideração. Reconhece que ainda não houve cumprimento da decisão judicial. A requerida ainda encontra-se em mora. A mora somente será suprida com a efetiva apresentação do habite-se do imóvel. Como já consolidado, a multa diária irá iniciar desde 23/06/22, com os valores e limites estabelecidos no ID 115685431. I. (destaques no original) Conforme se verifica, a decisão agravada apontou que a mora somente seria afastada com a efetiva apresentação do habite-se, bem como manteve a multa diária anteriormente fixada por ele na decisão de ID 115685431. No entanto, quanto à referida obrigação de fazer, é de se ressaltar que a sentença exequenda determinou apenas que a ora agravante adotasse todas as providências de sua alçada para viabilizar a expedição do habite-se. Vejamos como constou na sentença de ID 68917586: Quanto ao mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) homologar o reconhecimento da procedência dos pedidos no que tange aos vícios de responsabilidade da ré que não foram objeto de acordo parcial já homologado por este juízo; b) impor à ré obrigação de fazer, consistente em adotar todas as providências de sua alçada a fim de viabilizar a expedição da carta de habite-se do empreendimento mencionado na inicial, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis. Tendo em vista a sucumbência recíproca, mas não equivalente, ficam rateadas entre as partes, na proporção de 15% (quinze por cento) para o autor e 85% (oitenta e cinco por cento) para a ré, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (ID 68917586) Assim, não há que se falar em manutenção da agravante em mora até a expedição do habite-se, porquanto violaria a coisa julgada. Note-se que no ofício de ID 131165952 - Pág. 10, dos autos de origem, consta a informação que “o processo encontra-se em análise para a emissão do TAR (Termo de Admissibilidade de Regularização), em observância da Lei n° 940/2018, conforme requerimento 90258376 do dia 05/07/2022. Em seguida, o processo seguirá os ritos para a emissão do Alvará de Construção e da Carta de Habite-se nos termos do Código de Edificações do Distrito Federal. Enfa7za-se que o Termo de Admissibilidade de Regularização é emi7do quando da conclusão da análise do projeto de arquitetura e de todas as documentações e anuências descritas na Lei n° 940/2018. Assim, essa Central de Aprovação de Projetos esclarece que não é possível definir um prazo para conclusão do rito, visto que se trata de uma análise mul7disciplinar que necessita de manifestação dos demais órgãos gestores.” No mesmo sentido, segue a multa fixada no ID 115685431. Isso porque no Acórdão 1428161 (ID 130963450, dos autos de origem), proferido no Agravo de Instrumento no 0708151-73.2022.8.07.0000, a referida decisão foi reformada, afastando as astreintes fixadas, ressaltando expressamente que a obrigação de fazer não era propriamente comprovar a expedição da carta de habite-se, mas sim ter diligenciado, no que lhe compete, para o andamento e conclusão do processo administrativo de regularização do empreendimento. Transcrevo o dispositivo: Por fim, impende esclarecer que, no presente caso, basta que a executada diligencie junto ao Poder Público para que informe se restaram ou não cumpridas todas as providências que lhe compete, necessárias a viabilizar a expedição da carta de habite-se ou, caso contrário, se ainda pendem quaisquer irregularidades que dependam de sua prática. Posto isso, com base nos fundamentos alinhavados, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando em parte a r. decisão a quo, fazer constar que no prazo assinalado de 60 dias corridos deve a executada comprovar de forma inequívoca ter diligenciado, naquilo que lhe compete, para o andamento e conclusão do processo administrativo de regularização do empreendimento, por meio de declaração do Poder Público, por exemplo, e não propriamente comprovar a expedição da carta de habite-se, conforme consignado. Outrossim, resta afastada a multa ora arbitrada. Evidente, portanto, que a decisão agravada extrapola os limites da coisa julgada, restando demonstrada a probabilidade do direito alegado. Destaco, entretanto, que o reconhecimento do cumprimento da obrigação neste momento processual geraria irreversibilidade da demanda, sendo necessário somente suspender a decisão judicial agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 12:30:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador